Tribunal: TJPA
Processo: 0862897-05.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862897-05.2021.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO SERGIO PINTO DOS REIS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. JUROS APLICADOS CONFORME PACTUADO E DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ANTONIO SERGIO PINTO DOS REIS
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível de Belém que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO movida em desfavor de BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, julgou improcedentes os pedidos da parte autora.

Em suas razões, o apelante afirma principalmente que o contrato de empréstimo rotativo denominado BANPARACARD, realizado entre as partes, não pode ser considerado um empréstimo pessoal não consignado. Defende que o empréstimo deve ser considerado “Crédito Pessoal Total” e que a taxa de juros aplicada foi muito superior à média de mercado para essa modalidade, portanto abusiva. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões no ID 68016775, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após acurada análise dos argumentos e provas juntadas, entendo que não assiste razão à parte autora.

Requer a apelante a declaração de abusividade das taxas de juros cobradas no empréstimo rotativo denominado BANPARACARD, afirmando que
não pode ser considerado um empréstimo pessoal não consignado, alegando que deve ser considerado “Crédito Pessoal Total”.

Contudo, a ação foi feita de forma genérica. não indica especificamente os períodos em que a taxa aplicada seria abusiva, quais foram as taxas aplicadas e quais seriam as corretas para o período em seu entendimento.

O cerne do presente recurso é justamente definir em qual modalidade de empréstimo o BANPARACARD se enquadra.

Ao analisar o histórico das taxas de juros, na página do Banco Central, observa-se que o crédito pessoal pode ser consignado ou não. Nesse sentido, nota-se que na modalidade BANPARACARD os valores não são consignados em folha salarial, tratando-se, portanto, de um empréstimo não consignado.

Na verdade, a modalidade de empréstimo contratada no caso mais se assemelha a um cheque especial, do que a um empréstimo pessoal não consignado, como o próprio autor afirma em sua apelação.

No entanto, comparando de forma geral a taxa de juros que o apelante afirma que foi cobrada, com a média de juros praticada em períodos do ano de 2021, tanto para empréstimo pessoal não consignado quanto para cheque especial, não se verifica qualquer abusividade. Não se vislumbra que o consumidor tenha sido colocado em situação de desvantagem.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, exaustivamente, que é livre a pactuação da taxa de juros entre os contratantes, salvo nos casos em que há excesso manifestamente comprovado.

Nesse mesmo sentido o julgamento da Exma. Ministra Nancy Andrighi ao julgar o REsp 1.061.530/RS, acima referido: a) que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto22.626/33), Súmula 596/STF; b) que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) que são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) que vai admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

No corpo do voto, a Exma. Ministra destacou: “Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas. A dificuldade do tema, que envolve o controle do preço do dinheiro é enorme. Isso não é, entretanto, suficiente para revogar o art. 39, V, CDC, que veda ao fornecedor, dentre outras práticas abusivas, “exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”, e o art. 51, IV, do mesmo diploma, que torna nulas as cláusulas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

O que se extrai da decisão colacionada é justamente a possibilidade de limitação dos juros a patamar razoável, extirpando a abusividade, apenas quando ultrapassada de forma contundente e considerável a taxa média do mercado, a ser aferida pela taxa fornecida pelo BACEN.

Portanto, a revisão contratual só seria admitida caso a desvantagem do consumidor restasse cabalmente comprovada, o que não se verificou no presente feito.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença apelada.

Sem condenação em custas. Majoro a condenação do recorrente em honorários sucumbências, para o montante de 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2024